Tribunal: CARF
Processo: 10830.901784/2013-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA VIEIRA KOTZIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.901784/2013-07
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.515 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Assunto
NOVA DILIGÊNCIA
Recorrente
AMBEV BRASIL BEBIDAS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco e Ronaldo
Souza Dias (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio Pompeo da Silva.

Relatório
Trata-se de processo decorrente de pedidos de ressarcimento de créditos de IPI e
declarações de compensação relativos ao 3o trimestre de 2008 até o 4o trimestre de 2009, cujo
resultado da análise pela fiscalização resultou na identificação de irregularidades na apuração do
crédito, implicando na conclusão de inexistência de crédito a ressarcir, bem como na lavratura de
AI por meio do PAF n. 19311.720059/2013-65.
Da análise da manifestação de inconformidade apresentada pela empresa, a
DRJ/REC concluiu pela manutenção das glosas, nos termos da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2008 a 31/12/2009
GLOSA DE CRÉDITOS. PRODUTOS ISENTOS ADQUIRIDOS DA AMAZÔNIA
OCIDENTAL. DESCUMPRIMENTO DE REQUISITOS.
São insuscetíveis de apropriação na escrita fiscal os créditos concernentes a produtos
isentos adquiridos para emprego no processo industrial, mas não elaborados com
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10830.901784/2013-07
Fl. 4446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.515 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.901784/2013-07

matérias primas agrícolas e extrativas vegetais, exclusive as de origem pecuária, de
produção regional por estabelecimentos industriais localizados na Amazônia Ocidental
e sem projetos aprovados pelo Conselho de Administração da SUFRAMA e, a despeito
de que os projetos sejam aprovados pelo Conselho Administração da SUFRAMA, há
descumprimento dos requisitos do processo produtivo básico fixados em atos
normativos.
GLOSA
DE
CRÉDITOS.
INSUMOS
DESONERADOS.
APROVEITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Salvo disposição de lei em contrário, somente são passíveis de aproveitamento na
escrita fiscal do sujeito passivo os créditos concernentes a insumos onerados pelo
imposto e admitidos segundo o entendimento albergado na legislação tributária.
GLOSA DE CRÉDITOS. BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS. REGIME DE TRIBUTAÇÃO
ESPECIAL. INCIDÊNCIA ÚNICA DO IMPOSTO. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS
ACABADOS.
No regime de tributação especial previsto para as bebidas não alcoólicas, as saídas de
produtos acabados têm incidência única do imposto na origem, sendo que para fins de
comercialização as respectivas aquisições não propiciam direito a crédito na escrita
fiscal.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2008 a 31/12/2009
RESSARCIMENTO DE IPI. REVISÃO DO DESPACHO DECISÓRIO.
O direito da Administração de revisar seus próprios atos administrativos aplica-se ao
despacho decisório de pedido de ressarcimento e decai em cinco anos, contados da
data da entrega da correspondente Declaração de Compensação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2008 a 31/12/2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. JULGAMENTO. SOBRESTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para o sobrestamento do trâmite processual entre as normas
reguladoras do Processo Administrativo Fiscal. Pelo princípio da oficialidade, a
administração tem o dever de impulsionar o processo até sua decisão final.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário repisando os termos da
manifestação de inconformidade, de forma a defender seu direito aos créditos na forma da Lei n.
7.798/89, insurgindo-se contra a reconstituição da escrita fiscal realizada pela fiscalização, que
conteria equívocos por . Ademais, requer o sobrestamento do processo até que sobrevenha
decisão final no PAF n. 19311.720059/2013-65.
O processo foi então encaminhado ao CARF, cuja análise do caso resultou a
publicação da Resolução n. 3401-001.484 de 30/08/2018, determinando a conversão do
julgamento em diligência para que fossem verificadas as alegações de erros no cálculo das glosas
pela fiscalização, nos seguintes termos:

“Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, para que a unidade preparadora da RFB tome as seguintes
providências:
(a) verificar conclusivamente, se necessário, com intimação da recorrente, a
procedência da alegação de glosa de créditos em operações posteriormente sujeitas a
indevido débito na saída;
(b) com base na verificação a que se refere o item "a", efetuar, se for o caso, a
reconstituição da fiscal dos períodos de apuração, objeto do lançamento, excluindo-se
os débitos indevidamente lançados;
Fl. 4447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.515 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.901784/2013-07

(c) repercutir a eventual reconstituição da escrita no presente lançamento de ofício, em
parecer circunstanciado, no qual sejam ainda mencionadas outras informações
julgadas pertinentes; e
(d) dar ciência de tal parecer à recorrente, abrindo-lhe o prazo regulamentar para
manifestação, com posterior devolução dos autos a este CARF.”

A fiscalização realizou a diligência, trazendo os autos suas conclusões na
informação fiscal de fls. 2154 a 2165, a qual foi rebatida pela recorrente por meio da
manifestação de fls. 2177 a 2184.
O processo então foi reencaminhado ao CARF, sendo a mim distribuído diante do
relator original não mais se encontrar nesta Turma.
É o relatório.

Voto
A análise de conhecimento já foi realizada em momento anterior por esta Turma,
motivo pelo qual passo diretamente à análise de mérito.
Conforme indicado no relatório, trata-se de retorno de diligência cujo objetivo
teria sido verificar a procedência da alegação da recorrente de glosa de créditos em operações
posteriormente sujeitas a indevido débito na saída e, caso necessário, reconstituição da escrita
fiscal dos períodos de apuração para exclusão de tais valores indevidamente cobrados.
Como resultado da diligência, a fiscalização apresentou informação fiscal (fls.
2154 a 2165), cuja conclusão reproduzo abaixo:
“Importante mencionar que o presente processo no 10830.901784/2013-07 e seus
apensos estão intimamente vinculados ao processo no 19311.720059/2013-65, na
medida em que as glosas efetuadas em relação aos créditos do IPI, do período
fiscalizado, resultou na lavratura do Auto de Infração do IPI deste processo. E em
consequência dessas glosas, detalhadamente descritas no processo no
19311.720059/2013-65, se verificou que o contribuinte não tinha crédito para
compensações descritas no processo no 10830.901784/2013-07 e seus apensos.
Vale lembrar que o processo no 19311.720059/2013-65 já teve seu trânsito em julgado
na esfera administrativa.
Efetuei a reconstituição da escrita fiscal do IPI, conforme preconizado no item “b” da
referida resolução. A Reconstituição está em anexo.
Só para exemplificar, do resultado dessa reconstituição, apurou-se que caso se resolva
apenas pelo indeferimento das glosas efetuadas do IPI, no aspecto relacionado a
“indevido débito na saída”, mesmo assim, o processo no 19311.720059/2013-65
continuaria ainda com saldo devedor, ou seja, a decisão prolatada nesse processo
reduziria os débitos do processo mencionado, que digo, já teve seu trânsito em julgado
na esfera administrativa e encontra-se inscrito em dívida ativa da União.
Tabela abaixo, demonstra o Saldo Devedor/Credor apurado no Auto de Infração em
comparativo com o apurado conforme essa resolução (exclusão dos créditos
básicos).”(g.n.)

Da ciência da informação fiscal, a recorrente veio aos autos se manifestar no
sentido de contestar as conclusões da fiscalização, defendendo que a mesma seria nula diante do
não cumprimento da Resolução CARF n. 3401-001.484 pelo auditor fiscal, nos seguintes termos:

Fl. 4448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.515 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.901784/2013-07

“Primeiramente, cumpre apontar que a Informação Fiscal é nula, na medida em que o
auditor fiscal não cumpriu o escopo da diligência determinada pelo CARF.
Com a devida vênia, os trabalhos do auditor fiscal não verificaram conclusivamente a
procedência da alegação da Recorrente de que houve o débito indevido de IPI nas
saídas das bebidas prontas para consumo sujeitas ao regime monofásico. Em vez disso,
o auditor fiscal fugiu ao escopo da diligência, limitando-se a argumentar que, ainda
que se julgassem improcedentes as glosas efetuadas a esse título, não haveria saldo
credor a ser compensado no presente feito.
Nesse sentido, é de rigor que se reconheça a nulidade da Informação Fiscal, devendo
ser devolvidos os autos à unidade preparadora, para que efetivamente verifique a
procedência das alegações da Recorrente, em conformidade com o determinado na
Resolução n. 3401-001.484.
E nem se diga que a diligência perdeu o objeto após o trânsito julgado na esfera
administrativa da decisão proferida no PA n. 19311.720059/2013 -65. Ao contrário do
que quer fazer crer o auditor fiscal, sendo o presente feito um caso distinto, os
fundamentos jurídicos suscitados pela Recorrente devem ser apreciados pelo CARF
independentemente do quanto decidido no PA correlato, até porque o direito ao crédito
de IPI nas aquisições de insumos isentos oriundos da ZFM foi reconhecido pelo STF no
regime de repercussão geral (RE 592.891), sendo que tal decisão é vinculante para o
CARF (art. 62, §2o, do RICARF).”

Além disso, a recorrente chama a atenção para fato novo ocorrido após a decisão
final sobre AI constante do PAF n. 19311.720059/2013-65, qual seja, o trânsito em julgado do
RE n. 592.891 sob a sistemática de repercussão geral, o que implica na necessária consideração
do seu resultado para o deslinde do presente caso. Conforme dispõe a tese firmada pelo STF por
meio do Tema 322:

“Tema 322 - Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima
e material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime de
isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, § 2o, III,
da Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT.” (g.n.)

Sendo estes os contornos da lide em tela, passo a análise do caso.
Considerando as alegações da recorrente em sede de manifestação de diligência,
entendo que lhe assiste razão quanto ao não cumprimento dos termos da determinação de
diligência solicitada pelo CARF. Isto porque, das 12 páginas do relatório fiscal, 10 são utilizadas
para narrar os fatos ocorridos nos autos do PAF n. 19311.720059/2013-65, referente ao
lançamento fiscal. Ao passo que nas únicas duas páginas utilizadas para responder à Resolução
CARF, o fiscal claramente informa que refaz a escrita fiscal (item b da Resolução), mas não traz
os esclarecimentos solicitados no item a, que a meu ver, são os mais relevantes à formação do
convencimento deste Colegiado.
Sem que o fiscal confirme se houve glosa indevida e fundamente o que foi
verificado, a tabela apresentada a título de reescrita fiscal é inútil, visto que impede que a Turma
possa decidir de forma independente do que é apresentado.
Ademais, considerando a decisão em sede de repercussão geral do STF que
vincula este Conselho, bem como que a recorrente traz aos autos Termo de Constatação
independente, elaborado pela consultoria KPMG de modo a demonstrar, por meio de análise dos
procedimentos contábeis e fiscais, que a recorrente debita o imposto creditado na saída dos
produtos autuados, no momento de sua alienação a terceiros, entendo necessário a realização de
Fl. 4449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.515 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.901784/2013-07

nova diligência para que a unidade fiscalizadora realize o que havia sido inicialmente
determinado.
Nestes termos, voto por conversão do julgamento em diligência para que a
unidade preparadora, por meio de relatório circunstanciado, e levando em consideração o que
restou decidido pelo STF no Tema 322 e o Termo de Constatação trazido pela recorrente (fls.
2189 a 2208):
(a) verificar a procedência da alegação de glosa de créditos em operações
posteriormente sujeitas a indevido débito na saída, apresentando esclarecimentos
sobre as conclusões obtidas e eventuais valores a serem excluídos do valor total
glosado;
(b) com base na verificação a que se refere o item "a", efetuar, se for o caso, a
reconstituição da fiscal dos períodos de apuração, objeto do lançamento,
excluindo-se os débitos indevidamente lançados;
(c) repercutir a eventual reconstituição da escrita no presente lançamento de
ofício, em parecer circunstanciado, no qual sejam ainda mencionadas outras
informações julgadas pertinentes; e
(d) dar ciência de tal parecer à recorrente, abrindo-lhe o prazo regulamentar para
manifestação, com posterior devolução dos autos a este CARF.

É como voto.

Fernanda Vieira Kotzias
(documento assinado digitalmente)

Fl. 4450
DF CARF MF
Documento nato-digital